Tribunal: TJDFT
Processo: 0743846-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743846-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Legislação Penal Especial. Apelação Criminal defensiva. Crime de Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Trazer consigo, para fins de difusão ilícita, 9,08g de crack (cocaína). Relevância da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Confissão do réu na fase inquisitorial. Alteração da versão no interrogatório judicial. Alegação de porte de droga para consumo próprio. Pretensão defensiva de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Rejeição. Condição de usuário de drogas do réu não exclui a possibilidade de ser ele também traficante. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Natureza da droga. Crack. Quantidade apreendida apta à confecção de 45 a 90 doses unitárias. Potencial viciante e maléfico da droga em face do organismo do usuário. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. 3a Fase. Causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 mantida. Narcotraficância praticada nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto. Local de trabalho coletivo, prestação de serviços públicos e de grande circulação de pessoas. Precedentes. Pena definitiva correta. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 28, 33, 42, todos da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, afirmando que a pequena quantidade de droga apreendida é compatível com a posse para uso pessoal. Pede a desclassificação do tráfico para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requer, ainda, o redimensionamento da pena-base cominada ao recorrente, para afastar a valoração negativa da “conduta social”, bem como aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena em razão da circunstância desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28, 33, 42, todos da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no AREsp n. 2.096.022/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) e que “Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 677.635/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp n. 2.118.426/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022. Logo, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028